Tribunal: TJMT
Processo: 1010887-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010887-71.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Cancelamento de Protesto, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa. Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória. Quitação integral de contratos reconhecida judicialmente. Coisa julgada. Busca e apreensão indevida de veículos. Lucros cessantes. Desnecessidade de perícia diante de prova documental suficiente. Dano moral de pessoa jurídica. Inexistência de comprovação de abalo à honra objetiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenizatória, determinando restituição de veículos, baixa de gravames e exclusão de protestos, além do pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acordo homologado em ações de busca e apreensão conexas importou em quitação integral dos contratos de financiamento;

(ii) analisar a necessidade de perícia contábil para aferição de lucros cessantes; e

(iii) verificar a possibilidade de indenização por dano moral à pessoa jurídica diante da apreensão indevida dos veículos.

III. Razões de decidir

3. A homologação judicial de acordo, com trânsito em julgado, reconheceu a quitação integral das obrigações, configurando coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 507).

4. A alegação de nulidade por ausência de perícia não prospera, pois os documentos juntados permitiram a quantificação dos lucros cessantes, sendo a perícia prescindível (CPC, arts. 491 e 509, II).

5. A indevida apreensão dos veículos quitados gerou lucros cessantes comprovados por documentos não impugnados, caracterizando o dever de indenizar (CC, art. 402).
6. Não se configurou dano moral indenizável à pessoa jurídica, por ausência de prova de efetivo abalo à honra objetiva (Súmula 227/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. A homologação judicial de acordo que reconhece a quitação de contratos impede a rediscussão da matéria, por força da coisa julgada. 2. A indenização por lucros cessantes pode ser arbitrada com base em documentos suficientes, dispensada a perícia. 3. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova de efetivo abalo à honra objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 491, 502, 507 e 509, II; CC, arts. 402, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; TJMT, N.U 1012938-52.2022.8.11.0003, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO RODOBENS S.A.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Indenizatória
ajuizada por
PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME
, que julgou
procedente a demanda
, determinando a restituição dos veículos, a baixa dos gravames e a exclusão de protestos, além de condenar o réu ao pagamento de
lucros cessantes
, a serem apurados em liquidação de sentença, e de
indenização por dano moral
no valor de R$ 7.000,00.

Em suas razões, o banco Apelante aduz, em sede preliminar, que decisão ofende a coisa julgada, porquanto o acordo teria quitado apenas parcelas vencidas e três vincendas, e não a integralidade dos contratos, bem como a nulidade por ausência de arbitramento pericial para aferição dos lucros cessantes.

No mérito, sustentou a ausência de quitação integral dos contratos, a inexistência de lucros cessantes, bem como a inexistência de dano moral indenizável à pessoa jurídica, sob argumento de que não se comprovou abalo à honra objetiva.

Foram apresentadas
contrarrazões pela apelada
, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a quitação reconhecida em decisões anteriores, o cabimento da indenização por lucros cessantes e a caracterização de dano moral.

É o relatório.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelada celebrou com a instituição financeira ré/apelante contratos de financiamento de veículos (Contrato no 007.3084 e 007.3085, referentes a semirreboques de placas OBJ 0119 e OBJ 0099; e Contrato no 007.2905, referente a caminhão Mercedes-Benz Axor, placa OBJ 0096). E que, diante de suposto inadimplemento, foram ajuizadas ações de busca e apreensão, embora houvesse acordo firmado em juízo para quitação do débito.

Segundo a inicial, o acordo celebrado em 2016 previa a quitação de parcelas vencidas e três vincendas, mediante pagamento de R$ 54.104,16, dividido em quatro parcelas.

Posteriormente, o contador judicial certificou o adimplemento das obrigações pactuadas, inclusive das 58 prestações de cada contrato. Não obstante a isto, a instituição financeira promoveu apreensão dos bens.

Feito este introito, quanto à alegação de coisa julgada, entendo que não assiste razão à apelante, pois o acordo celebrado entre as partes foi devidamente homologado em ações de busca e apreensão conexas, com trânsito em julgado reconhecendo o adimplemento integral das obrigações.

Nos termos do art. 502 do CPC,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, enquanto o art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas.

Assim, não pode a apelante, sob novo pretexto, pretender reabrir discussão acerca da extensão da quitação.

Já no que tange a alegação de nulidade de ausência de perícia, compreendo que esta também não prospera. De fato, o art. 509, II, do CPC prevê a liquidação por arbitramento quando a apuração depender de avaliação técnica. Todavia, o Juízo, em decisão fundamentada, entendeu suficientes os documentos apresentados pela autora para quantificação dos lucros cessantes.

Anota-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão intimando a apelante justamente para trazer quaisquer documentos que entendesse necessário para afastar e/ou contrapor as alegações e documentos anexos pela apelada, contudo, o banco apelante manteve-se inerte.

A inércia da apelante em apresentar contraprova atrai a preclusão (art. 507 CPC), além de inverter o ônus probatório em seu desfavor, de modo que, no momento oportuno e mesmo intimada, não o fez, não podendo agora, querer beneficiar-se da própria torpeza.

Quanto ao mérito, o conjunto probatório evidencia que a apelada cumpriu integralmente os contratos e o acordo, o que foi certificado pela contadoria judicial e confirmado em decisões transitadas em julgado.

Assim, a pretensão do apelante afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 CC) e da função social do contrato (art. 421 CC). O
pacta sunt servanda
deve ser lido em harmonia com tais princípios, não podendo legitimar cobrança abusiva após quitação reconhecida judicialmente.

Com efeito, dispõe o art. 402 do Código Civil que
“salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”
.

Deste modo, a privação indevida dos veículos de transporte retirou da autora/apelada a possibilidade de explorar sua atividade empresarial, configurando lucros cessantes, cujos documentos anexos atestam os valores deixados de perceber, que não fora objeto de contraponto pela apelante..

Destaca-se que a fixação direta pelo Juízo encontra amparo no art. 491 do CPC, que preconiza que “sempre que possível, a sentença será líquida”. A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de lucros cessantes com base em documentos idôneos, dispensando perícia quando as provas são suficientes.

No que concerne ao dano moral, compreendo que não obstante a apreensão indevida de bens quitados configure ilícito civil, a indenização por dano moral necessita de demonstração de efetivo abalo à imagem da empresa

Neste sentido, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. (...)

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso
, reconhecendo expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil, mas destacando a necessidade de comprovação de efetivo abalo à honra objetiva para a configuração do dano moral indenizável
.

4. A decisão colegiada avaliou especificamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela ausência de elementos probatórios que demonstrassem efetivo prejuízo à imagem institucional da embargante, como redução no número de pacientes atendidos, cancelamento de convênios, manifestações públicas de descrédito ou reportagens negativas na mídia local.

5. (...)

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão que analisa a questão central do recurso, reconhecendo a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, mas concluindo pela ausência de elementos probatórios que demonstrem efetivo abalo à sua honra objetiva. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador ou à reforma do julgado mediante reexame de questões já decididas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23/02/2022.

(N.U 1012938-52.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (destaquei)

Desta maneira, não se verifica nos autos elementos probatório de abalo à honra objetiva da autora, sendo incabível a condenação por danos morais.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, que ficará a cargo da ré, diante da sucumbência mínima da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025